Tribunal: TJMT
Processo: 1014209-42.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1014209-42.2021.8.11.0000
Recorrente: Mauro Eitti Murofuse
Recorrida: Cooaleste – Cooperativa Agrícola dos Produtores Rurais da Região Sul do Mato Grosso
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Mauro Eitti Murofuse, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 1587519):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR COOPERATIVA AGRÍCOLA CONTRA PRODUTOR RURAL COOPERADO – RECONVENÇÃO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE REVELAM CAPACIDADE ECONÔMICA INCOMPATÍVEL COM A BENESSE PRETENDIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA ALEGADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente ‘condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família’ só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva compromete a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido (Lei no 1.060/50, art. 5o)”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1014209-42.2021.8.11.0000, Relator: Desembargador João Ferreira Filho, j. 28/09/2021, p. 04/10/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por Mauro Eiiti Murofuse, mantendo, assim, a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação de Cobrança no 1001747-44.2018.8.11.0037, ajuizada contra o agravante pela Cooaleste – Cooperativa Agrícola dos Produtores Rurais da Região Sul do Mato Grosso, indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita formulado na reconvenção apresentada pelo réu/agravante, facultando-lhe, porém, o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas iguais e sucessivas (cf. Id. no 97171496).
A parte recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, § 3o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “faz jus ao benefício, haja vista não ter condições de arcar com as despesas do processo em prejuízo de sua subsistência e de sua família”.
Recurso tempestivo (id 107567961).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de o objeto do recurso ser o pleito de concessão da assistência judiciária gratuita (id 107554970).
Contrarrazões no id 111249460.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 98 e 99, § 3o, do CPC, amparada na assertiva de que “faz jus ao benefício, haja vista não ter condições de arcar com as despesas do processo em prejuízo de sua subsistência e de sua família”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“No caso, o conjunto probatório dos presentes autos é exatamente o mesmo já analisado em Primeiro Grau, de modo que a solução da queixa recursal depende exclusivamente do seu reexame, e, com efeito, verifico a existência de fundadas razões para indeferimento do pedido.
O agravante, qualificado como ‘engenheiro agrônomo’ na inicial da ação de cobrança e como ‘empresário’ na contestação e reconvenção, claramente se esquiva do foco da questão, qual seja, a origem e quantificação mensal de sua renda, sendo insuficiente para essa finalidade a simples exibição de declaração assinada por seu contador de confiança (Manoel Adílio Schmitt – CRC/MT no 007884/O-9), no sentido de que o recorrente “ encontra-se sem renda alguma nos últimos 3 anos, sendo que os bens constantes em sua declaração de imposto não são mais de sua disponibilidade, pois foram usados para pagamento de dívidas, sendo que ainda não foram baixados de sua declaração por ausência de documentos hábeis” (sic – cf. Id. no 97207456 - pág. 30).
Quanto a isso, cabe anotar apenas que, para além da ausência de mínimo respaldo probatório dessa assertiva de liquidação de TODOS os bens do recorrente para quitação de dívidas, o próprio contorno fático da lide, que envolve cobrança de valores referentes ao rateio das perdas suportadas pela Cooperativa/agravada entre todos os cooperados, indica situação financeira completamente não condizente com alguém ‘sem renda alguma nos últimos 3 anos’.
Ademais, as custas judiciais e taxa judiciária são calculadas de acordo com o valor atribuído à causa e, naturalmente, poderão eventualmente atingir valores elevados, o que, porém, não conduz diretamente à conclusão de que seu recolhimento implica prejuízo à sobrevivência do jurisdicionado e sua família.
Admito, pois, que a conclusão de falta de demonstração da conjuntura financeiramente caótica autoafirmada permanece infensa às críticas recursais, e, pelo contrário, visualizo, à semelhança da MMa. Juíza, ‘fundadas razões para indeferir o pedido’.” (id 104070498 - Pág. 6)
No entanto, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a não comprovação da hipossuficiência, é imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 489, II, DO CPC/2015. ACÓRDÃO ESTADUAL FUNDAMENTADO. BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015.
2. O Tribunal de Justiça não concedeu o benefício de assistência judiciária gratuita ao ora agravante, sob o entendimento de que os documentos juntados demonstram incompatibilidade com o alegado estado de necessidade para o benefício pretendido. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1719484/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 07/04/2021).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.